Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-56.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021471-56.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AVELINO ANGELO DA SILVA FILHO - CPF: 689.551.701-49 (EMBARGADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

S/A

EMBARGADO:

AVELINO ANGELO DA SILVA FILHO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO QUANTO AO SUPOSTO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER AJUSTE A ESSE RESPEITO NOS CONTRATOS EXISTENTES NOS AUTOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão do acórdão quanto ao ajuste de um suposto prazo de tolerância para a entrega das chaves de imóvel na planta se em nenhum dos instrumentos contratuais anexados aos autos traz qualquer pactuação a esse respeito.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO: AVELINO ANGELO DA SILVA FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 82857991 que deu parcial provimento ao apelo interposto por
AVELINO ANGELO DA SILVA FILHO
a fim de julgar parcialmente procedente a
Ação de Indenização por perdas e danos
nº 1021471-56.2017.8.11.0041 para
condenar a ré, ora embargante, ao pagamento

(i) da indenização a título de danos materiais, dos valores efetivamente desembolsados sob a rubrica
“taxa de evolução da obra”
ou “
taxa de construção”
entre a data contratual limite (17/09/2012) e a da efetiva entrega das chaves (maio de 2014), cujas prestações haverão de ser restituídas de forma simples, devidamente corrigida pelo INPC a partir de cada desembolso, e juros de mora legais desde a citação; (ii) da cláusula penal ao equivalente aos juros de mora de 1%, mais multa moratória de 2%, ambos a incidir sobre o valor total do negócio corrigido pelo INPC desde a pactuação (
novembro de 2011)
até a data da efetiva entrega (
maio de 2014
); (iii) da indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste julgamento; (iv) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação atualizado.

Inconformada, suscita a ré apelada que o colegiado não se
manifestou sobre a possibilidade de prorrogação da entrega pelo prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, previsto na
Cláusula Quinta
do
Contrato de Compra e Venda
, tal como suscitado em contestação e acolhido pelo magistrado
a quo
, vez que os desembargadores analisaram somente o
item 5
da folha de rosto do contrato, denominado “
Entrega do Imóvel
”.

Contrarrazões no ID. n. 87010036.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa por ter deixado de analisar a previsão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a entrega das chaves estipulada na
Cláusula Quinta
do contrato.

Ocorre que, como já consignado no aresto, a única
cláusula quinta
do contrato havido entre as partes assim preceitua.

“[...]

“5) PREVISÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES

A data PREVISTA PARA A ENTREGA DAS CHAVES, para quaisquer fins de direito, será de 33 (Trinta e Três) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção deste objeto em questão entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro. Em caso de imóveis cujo contrato de financiamento à construção já se encontra encerrado ou a obra seja executada com recursos próprios, a entrega prevista será de 03 (três) meses após a averbação do habite-se.”
(ID. n.
77812057 - Pág. 2)

Note-se que nada há na referida cláusula a indicar qualquer prazo de tolerância, conforme como suscita a embargante.

Aliás, os únicos instrumentos contratuais havidos entre as partes são o
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – QUADRO RESUMO
de ID. 77812057 - Pág. 4 – do qual foi extraída a
cláusula quinta
acima transcrita – e o
TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E FCONFISSÃO DE DÍVIDAS – QUADRO RESUMO
de ID. n. 77812057 - Pág. 5/7 de cuja
cláusula quinta
refere-se exclusivamente à eleição do foro competente para julgar possíveis discussões judiciais acerca do ajuste. Senão vejamos:

“
CLÁUSULA QUINTA

As PARTES elegem o foro da comarca na qual se encontra o imóvel objeto deste ‘Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida’, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas de sua interpretação, bem como de seus aditamentos e/ou quaisquer outros instrumentos porventura já firmados entre as PARTES, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, ratificando ou retificando, nesta oportunidade, a opção ajustada no ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda.”
(ID. n. 77812057 - Pág. 7)

Portando, não há se falar em qualquer omissão a esse respeito.

A propósito, sobre o tema o aresto foi claríssimo. Vejamos:

“[...]

Imperioso ainda consignar que, tal como alinhavado na sentença, a jurisprudência das Cortes Superiores é realmente pacífica quanto à validade da cláusula tolerância que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art.43-A da Lei nº 4.591/64, com redação dada pela Lei n.13.786, de 2018.

Ocorre que, ao contrário do que sentença e a construtora ré consignaram,
não há no contrato de compra e venda qualquer cláusula de tolerância
.”
(ID. n. 82857991 - Pág. 12)

Em verdade, a embargante deve estar a confundir a hipótese dos autos com as centenas de tantos outros contratos firmados neste Estado, em que eventualmente pactuada a referida cláusula de tolerância.

Entre as partes litigantes, se houve qualquer outro instrumento contratual onde tal cláusula foi ajustada, o respectivo documento não foi juntado aos autos.

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021